Tribunal: TJSP
Processo: 2277004-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos recorrentes - Admissibilidade parcial - Espólio - Acervos hereditários de elevada monta - Existência de bens com liquidez imediata - Possibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais - Menor incapaz - Direito personalíssimo - Inviável aferir a sua hipossuficiência econômico-financeira pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos recorrentes - Admissibilidade parcial - Espólio - Acervos hereditários de elevada monta - Existência de bens com liquidez imediata - Possibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais - Menor incapaz - Direito personalíssimo - Inviável aferir a sua hipossuficiência econômico-financeira pelo patrimônio dos genitores e/ou dos responsáveis - Presunção de veracidade da alegada insuficiência de recursos - Decisão reformada em parte para deferir a benesse somente ao recorrente José Thomaz Neto - Recurso provido parcialmente.